Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD viabiliza o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, além da requisição de informações às instituições financeiras.

2. A respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.

3. Quanto ao Renajud, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.

4. No caso em análise a última busca nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em nome da executada foi realizada em março de 2022.

5. Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última tentativa de localização de ativos, entendo que não há motivos para se negar novas consultas. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), não há motivos para obstar a promoção de nova consulta.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.